Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por EDNALDO MAURICIO DE LIMA em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de ação declaratória com pedido de repetição de indébito, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A. O agravante sustentou não possuir condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Disse que o magistrado a quo ateve-se ao valor bruto de sua remuneração, mas não considerou os gastos cotidianos sob sua responsabilidade, relevantes para fins da concessão de benesse judiciária. Assim, requereu o deferimento do benefício em segundo grau, bem como a antecipação da tutela recursal. E ao final, seu provimento para deferir a benesse processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que impugna decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à necessidade de recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Desse modo, passo à apreciação desses requisitos. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos, para fim de deferimento da liminar. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Desta forma, para a concessão da benesse deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. Além da declaração de hipossuficiência (ID Num. 17370291 - Pág. 2), o agravante apresentou Contracheque (ID 17370291 - Pág. 3), mediante o qual demonstrou que aufere mensalmente renda líquida de R$ 2.231,50 (dois mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). Noutro giro, os boletos e comprovantes de pagamento evidenciaram que suas despesas mensais, inclusive, com parcelas por financiamento de automóvel, superam o montante de R$ 2.275,00 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais) (ID 17370293 - Pág. 5-13). Assim, neste juízo perfunctório, afigura-se equivocada a decisão que indeferiu o pedido do recorrente e tomando-se por fundamento exclusivamente a renda bruta da postulante, sem considerar os descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência social) e as despesas e dívidas comprovadas. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e deferir gratuidade de justiça ao agravante até decisão definitiva do Colegiado. Defiro, ainda, a gratuidade de justiça nesta instância recursal, para permitir o processamento deste agravo independentemente do recolhimento de preparo até o pronunciamento final da Turma. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão, facultando-se o exercício do juízo de retratação (§1o art. 1018, CPC), caso entenda pertinente. Dispensadas as informações, por se tratar de autos eletrônicos. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator